Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. TER EM DEPÓSITO, PARA VENDER, PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. ART. 273, § 1o-B, V, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
Comprovada a prática do crime do art. 273, § 1o-B, V, do CP, na modalidade ter em depósito, para vender, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, de procedência ignorada. Autoria e materialidade comprovas pelo laudo pericial, pelas circunstâncias do flagrante, pelo depoimento do policial responsável pela prisão, pelas conversas de whatsapp mantida entre o acusado e potenciais compradores, bem como pela apreensão de anabolizantes, obstando a absolvição, bem como a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 273, § 2o, do CP.
Aplicada a pena do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em conformidade com o decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a arguição de inconstitucionalidade no HC 239.363/PR, segundo o qual, sendo inconstitucional o preceito secundário do artigo 273 § 1o- B, do CP, aplicam-se analogicamente as penas previstas para os crimes de tráfico de drogas.
A grande quantidade de anabolizantes, porque não foi empregada na primeira fase, como circunstância negativa, para elevar a pena, pode ser usada na terceira para graduar a proporção da redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Aplicada a redução de metade, adequadamente.
Preenchidos os requisitos necessários, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP).
Recurso provido parcialmente.